Tribunal: TJSP
Processo: 2079042-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente condenado em primeira instância por roubo – Prisão preventiva determinada na sentença condenatória, com a expedição de mandado de prisão – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Necessidade – Inexistência de pedido do representante do Ministério Público – Impossibilidade de prisão preventiva de ofício, desde a reforma processual penal introduzida pela Lei n.

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente condenado em primeira instância por roubo – Prisão preventiva determinada na sentença condenatória, com a expedição de mandado de prisão – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Necessidade – Inexistência de pedido do representante do Ministério Público – Impossibilidade de prisão preventiva de ofício, desde a reforma processual penal introduzida pela Lei n. 13.964/2019 – Artigo 313 do Código de Processo Penal – Decisão reformada – Ordem concedida.